Tribunal: TJSP
Processo: 0000147-05.2017.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000147-05.2017.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante VITOR
FAGUNDES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para
reconhecer o furto privilegiado (artigo 155, §1o, do Código Penal) e concretizar a pena de
Victor Fagundes dos Santos em dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0000147-05.2017.8.26.0560 - Voto no
Apelação Criminal no 0000147-05.2017.8.26.0560.
Apelante: Victor Fagundes dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Controle: 0000147-05.2017 - 2a Vara Criminal e da Infância e Juventude da
Comarca de Votuporanga.
Voto no 39.988 Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga condenou Victor Fagundes dos Santos a cumprir pena de um (01)
ano e dois (02) meses de reclusão (no regime aberto) e a pagar onze (11) dias/multa,
por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal.
A privação de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em
busca de absolvição, invocando o princípio da insignificância, em razão do pequeno
valor da coisa subtraída. Pretende também o reconhecimento do furto de uso, porque
teria se apoderado da bicicleta para trabalhar e não com a intenção de furtá-la. Em
caráter subsidiário pretende a desclassificação da imputação para a forma tentada, o
reconhecimento da figura privilegiada e a incidência das atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea. Prequestiona dispositivos legais e constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0000147-05.2017.8.26.0560 - Voto no
que considera violados.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 17 de novembro de 2017,
no estacionamento do supermercado Santa Cruz, localizado na Avenida Emílio
Hernandes, Vila Célio Honório Júnior, município de Votuporanga, o Apelante
subtraiu para si uma bicicleta Monark com garupeira, um vestido, uma camiseta, um
bico de bordado, um vaso contendo maçãs, uma bermuda, um acessório para cabelo
e um vaso de flor, objetos que foram avaliados em R$164,00 (cento e sessenta e
quatro reais), pertencentes à Maria Nailsa dos Santos.
A polícia foi acionada e o réu foi detido quando estava
prestes a ingressar numa residência com a bicicleta.
A bicicleta e os demais objetos subtraídos foram
apreendidos (fls. 2/3) e entregues (fls. 24/25).
Preso em flagrante delito, o réu silenciou diante do
delegado de polícia (fls.11). Em juízo ele alegou que se apoderou da bicicleta
apenas para utilizá-lo, não pretendendo furtá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0000147-05.2017.8.26.0560 - Voto no
Dessa forma, também não há dúvida sobre a autoria,
porque a vítima confirmou que o furto ocorreu e o tanto o policial Sérgio como o
segurança Cleuzio Magalhães asseguraram que o réu foi o autor da subtração.
O policial afirmou que o réu foi abordado quando
entrava numa residência levando a bicicleta, confessou o furto e indicou onde havia
escondido os demais objetos da vítima, numa mata, e o segurança esclareceu que
observando as imagens das câmeras de segurança, visualizou o réu furtando a
bicicleta.
Já a testemunha Gustavo Brito, indicada pela defesa, não
presenciou os fatos e nada esclareceu de concreto a respeito.
Inviável a tese do furto de uso. Não é correto que o réu
pretendesse utilizar a bicicleta para trabalhar, porque ele foi surpreendido pelo
policial no instante em que ingressava numa residência, com a bicicleta.
O "animus furandi" ficou perfeitamente delineado,
porque além da bicicleta, o réu subtraiu outros pertences da vítima, escondendo-os
numa mata.
O furto se consumou, porque a vítima havia perdido a
livre disposição dos seus pertences.
Não se acolhe a tese do crime de bagatela, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0000147-05.2017.8.26.0560 - Voto no
valor dos bens não pode ser considerado insignificante para a vítima. E o réu, que
vem respondendo a processo por acusação de roubo e corrupção de menores, seria
incentivado a persistir na senda delitiva.
Mas o réu é tecnicamente primário, porque no processo
que respondeu em Nhandeara houve extinção da punibilidade pela prescrição, ao
passo que na acusação de roubo e corrupção de menores o processo está em
andamento. Essa circunstância, aliada ao pequeno valor da coisa, autoriza o
reconhecimento do furto privilegiado.
A pena deve ser reduzida ao mínimo legal na base,
porque equivocado o acréscimo por maus antecedentes, que não estão
caracterizados nos autos.
Seja como for, reconhecida a figura privilegiada, opta-se
pela sanção pecuniária apenas, que é estipulada no mínimo legal.
O regime aberto é mantido, para fins de registro.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
recurso para reconhecer o furto privilegiado (artigo 155, §1o, do Código Penal) e
concretizar a pena de Victor Fagundes dos Santos em dez (10) dias/multa, cada
diária no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0000147-05.2017.8.26.0560 - Voto no
FRANCISCO ORLANDO
Relator